Tribunal: TJMT
Processo: 1030352-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030352-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
E
INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra ato judicial que decretou a
prisão preventiva pelo cometimento
, em tese,
do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006)
.
O envolvimento do paciente está
consubstanciado
em relatório técnico de análise de aparelho celular [quebra de sigilo de dados autorizada], reforçado pelo fato de, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor do paciente ter sido apreendid
a
a quantia de R$ 11.117,00 (onze mil, cento e dezesse­te reais) em sua residência, de origem lícita não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão
em discussão
envolve verificar
: (i) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (
ii
) se a prisão preventiva do paciente
encontra-se
adequadamente fundamentada nos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar
; (
iii
) ofensa a
o princípio
da presunção de
inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O oferecimento da denúncia prejudica a análise do alegado excesso de prazo para
o seu oferecimento
,
a
configura
r
perda de objeto em relação a essa questão, o que autoriza a extinção parcial d
a impetração
, sem resolução de mérito.

4. A
vinculação do paciente em associação para o tráfico de drogas indica a necessidade de se acautelar o meio social, sendo
legítim
o

o decreto preventivo
, nos termos do art. 312 do CPP
.

5. E
m crimes de autoria coletiva, como na hipótese, “
a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
” (STJ,
AgRg
no HC n. 910.830/SP).

6. A
necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao tráfico] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (TJMT, N.U 1004759-70.2024.8.11.0000).

7.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão cautelar, quando há elementos concretos que indicam a necessidade de preservação da ordem pública, conforme disposto no Enunciado Criminal 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do
e.
TJMT.

8.
A prisão preventiva, de natureza processual e cautelar, não viola o princípio da presunção de inocência, dado seu caráter distinto da prisão-pena.

IV. DISPOSITIVO

Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada a
ordem
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 191.915/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024; TJMT, N.U 1020546-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/10/2024; TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
DELTO MELO DA SILVA

contra
ato do
Juízo da
1a

Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
que
,
nos autos de incidente processual (
PJe

1005673
-
23
.2024.8.11.00
37
),

decretou a prisão preventiva
pelo
cometimento, em tese,
d
e associação para o
tráfico
-

art
s
. 3
5
da
Lei no 11.343/2006
-
(
id

231522167
)
.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
que:
1)
haveria excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
2
)
a
prisão preventiva

não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
;
3
)
a manutenção da prisão violaria o princípio da inocência
.

Pede
a concessão da ordem
para
revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares alternativas

(
id
248187658
)
.

O pedido liminar foi indeferido
(id.
249370179
).

O Juízo singular
prestou informações (
id.

251097666
)
.

A i.
2
9
a
Procuradoria de Justiça
Criminal

exarou parecer
“
pela prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do CPP, quanto ao pedido de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e, quanto aos pedidos remanescentes, pela denegação da ordem
”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
P
rocurador de Justiça –
id.

235825695
).

É o relatório.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 21/06/2024, a autoridade policial titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar
[inclusive na modalidade adesiva ou itinerante],
quebra d
e
sigilo de dados telefônicos e acesso a monitoramento eletrônicos nos seguintes termos:

“
Instaurou-se o inquérito policial no. 145.4.2024.17365, a partir da prisão em flagrante delito do suspeito TAILSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), fato ocorrido em 19.12.2023.

Em suma, TAILSON foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar por portar e manter em depósito drogas. Na ocasião, foi surpreendido antes de entrar em um imóvel com
uma mochila contendo
diversas porções de drogas já preparadas e embaladas para comercialização, além de dinheiro trocado e uma máquina de cartão
.

Diante da situação de flagr
a
nte delito, foi procedida diligências no interior do imóvel onde foram encontrados grande quantidade de entorpecentes e diversos materiais e apetrechos para o preparo e posterior venda das substâncias.

No momento da prisão foi apreendido o celular INFINIX, modelo X689F, de propriedade do suspeito. Ademais, foi deferido nos autos do processo n°. 1011692-79.2023.8.11.0037 a quebra de sigilo de dados do aparelho celular.

A equipe de investigação realizou busca exploratória no celular apreendido e identificou várias conversas no aplicativo WhatsApp que demonstram a atuação contumaz e rotineira do suspeito no tráfico de
drogas. Além disso, foi possível identificar outros suspeitos que também participam da logística do tráfico de drogas, utilizando o aplicativo para compra e venda de entorpecentes. [...].

No celular apreendido a equipe de investigação logrou êxito em encontrar elementos informativos que indicam o modus operandi no tráfico de drogas na cidade de Primavera do Leste. Onde os agentes, através de mensagens, realizam a compra, a venda, e toda a logística do tráfico de drogas.

Conforme
extraí-se
do Relatório de Investigação 06/2024, o proprietário do aparelho (
Tailson
) possuía duas contas de usuário no aplicativo WhatsApp, o WhatsApp e WhatsApp Business, de modo que o nome da conta “
Ch
”

corresponde ao numeral +5566992346490, por sua vez, o nome da conta denominada “Deus é Mais”,
correponde
ao numeral +5566992399348.

Demonstrou-se, também, que o suspeito fazia anotações da contabilidade de venda de drogas, e compartilhava entre
sua
contas do aplicativo. Nessas conversas relata o valor (ou peso) referente ao entorpecente adquirido, vendido, o tipo de pagamento (se à vista ou a prazo), a quantidade em quilogramas, além dos pagamentos realizados e pendentes.

De mais a mais, ficou demonstrado no relatório de extração a conversa entre o suspeito (TAILSON) e diversos outros traficantes na cidade, realizando a compra e venda, e toda logística do tráfico. No mesmo sentido, nas conversas analisadas é possível visualizar de modo explícito que vários suspeitos oferecem drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, demonstrando, assim, atividade rotineira e profissional de tais suspeitos.

Como forma de melhor didática, o
analísta
separou o referido relatório em duas partes. Identificando os traficantes citados na “contabilidade” anotada pelo investigado TAILSON, e aqueles que, embora não citados na “contabilidade”, participam ativamente no tráfico de drogas no município, mantendo conversas com o interlocutor TAILSON sobre a negociação e logística do tráfico de drogas.

Ademais, conforme o Relatório Técnico de extração do aparelho celular analisado, foram identificados os seguintes traficantes:
[...]
3)
Delto
Melo da Silva, vulgo “DELTO” (CPF no

115.938.414-26);
[...].

Importante esclarecer Excelência, que no Relatório Técnico Policial no 06/2024 ficou demonstrado conversas diretas entre o investigado TAILSON e todos os investigados citados acima, sobre a compra, venda e logística do tráfico de drogas
. [...].
” (Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id. 159896522)

Em 05/07/2024, o Ministério Público manifestou pelo acolhimento da representação policial (
Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id.
161405744
)
.

Em 18/07/2024, o Juízo singular decretou a prisão preventiva ao verificar “
prova da materialidade delitiva e que existem fortes indícios de autoria dos crimes imputados aos representados
”
(Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id.
162542301
)
.

Em 30/07/2024, o mandado de prisão foi cumprido
(Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id.
16
4126889
)
.

Em
24/10/2024,
o

paciente foi
den
u
ncia
do

p
elo cometimento, em tese, d
o crime
de
associação para o tráfico

(PJE N.U
1009484-88.2024.8.11.0037
, id.
173530179
).

Pois bem.

O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória, por perda de objeto, e, por isso, autoriza a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito
(TJMT,
N.U 1020546-42.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/10/2024
).

Por sua vez, a

prisão preventiva está
fundamentada
na garantia da ordem pública, consubstanciada
em
indicativos

de
participação
do paciente em associação

ao tráfico de drogas
,
composta por 20

pessoas,

n
a Cidade
de Primavera do Leste
.

O
envolvimento do paciente está
materializado
em relatório técnico de
análise de aparelho celular para
extração de conversas
[quebra de sigilo de dados autorizada nos autos n.
1011692-79.2023.8.11.0037
]
, reforçado pelo fato de,
durante o
s
cumprimento
s

d
os
mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor do paciente, realizados em 30.07.2024,
ter sido
apreendido
a quantia de
R$ 11.117,00 (onze mil, cento e dezesse­te reais) em sua residência
(
id 248191165, pág. 271/272
)
, de origem lícita não comprovada.

Esse quadro [
vinculação

do paciente
em
associação par
a

o tráfico de drogas
]

indica a necessidade de se acautelar o meio social, sendo
legítima
a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP
(STJ,
AgRg
no RHC n. 191.915/RS,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024
).

Ademais, é de se registrar que, em crimes
de autoria coletiva
, como na hipótese
, “
a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
” (STJ,
AgRg
no HC n. 910.830/SP,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024
).

Noutra ótica,
a
necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao tráfico] constitui fundamentação idône
a
para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública
(TJMT,
(N.U 1004759-70.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09/04/2024
).

Logo,
a
decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Igualmente
, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis

(Enunciado Criminal 43 do TJMT)
, razão pela qual
a
s medidas cautelares não se mostram suficientes para
garantia da ordem pública
.

Em seu turno, “
a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Ante o exposto
, impetração
PARCIALMENTE
C
ONHECIDA
e, nessa extensão,
DENEGADA
A ORDEM
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024